Tribunal: TJBA
Processo: 8043784-07.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043784-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TALES BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO DOMICILIAR
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA.

I - De acordo com a impetração, o paciente fora preso supostamente em flagrante delito no dia 14 de fevereiro de 2022, por alegada prática do crime tipificado no artigo 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, tendo sido a prisão decretada em preventiva na audiência de custódia, realizada em 15 de fevereiro de 2022. Pugnou pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser o Paciente portador de doenças graves, tendo alegado também excesso de prazo na tramitação do feito.

II – No que tange à pretensão de prisão domiciliar, n
a presente hipótese,
não há nos autos demonstração de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave a ponto de não poder receber o tratamento de que necessita no
estabelecimento prisional. Segundo os autos,
o paciente fo
ra
submetido a avaliação médica,
n
o Conjunto Penal, sendo
constatado que
não possui risco d
e piora do
seu estado da saúde,
tendo a
unidade prisional
c
apacidade de
realizar o tratamento médi
c
o adequado,
razão pela qual o paciente não preenche os requisitos para o acolhimento de sua pretensão.

III – Quanto ao excesso de prazo, se
gundo as informações
da autoridade coatora
,
o paciente foi denunciado em 22/02/2022,
houve recebimento da denúncia em
24/
02/
2022,
tendo ocorrido o início da
instrução processual, com determinação de coleta de depoimento especial da vítima.
In casu
,
devem ser
consideradas as particularidades do caso concreto
bem como o fato de o feito estar
tramitando de forma regular, inexistindo paralisação injustificada.
N
ão há desídia
d
o juízo da origem
e não é demais
ressaltar
que
os prazos processuais não podem ser computados isoladamente,
devendo considerar
o caso concreto,
para aferição de
excesso,
de maneira, que no caso dos autos,
não há, ao menos por ora,
constrangimento ilegal decorrente de demora
na formação da culpa a ensejar
revogação da

prisão
preventiva do paciente.

HABEAS CORPUS DENEGADA.

HC Nº
8043784-07.2022.8.05.0000 –
AMARGOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n° 8043784-07.2022.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
TALES BRITO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator